Tribunal: TJMT
Processo: 1013278-63.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013278-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAVELLY ALVES MENEZES - CPF: 700.981.811-81 (ADVOGADO), RAVELLY ALVES MENEZES - CPF: 700.981.811-81 (IMPETRANTE), OSEIAS MARTINS BRAGA - CPF: 023.613.131-11 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL LUCAS FELIX SILVA - CPF: 731.065.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013278-63.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: RAVELLY ALVES MENEZES
PACIENTE: OSEIAS MARTINS BRAGA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, no qual se alega excesso de prazo na formação da culpa, bem como desproporcionalidade da medida.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A aferição do excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, impondo-se sua análise à luz dos postulados da razoabilidade e com base nas especificidades do caso concreto.

4. A marcha processual revela-se regular, sendo a eventual dilação temporal plenamente justificável diante da complexidade da causa, da pluralidade de réus e de intercorrências inerentes à atuação das defesas.

5. Inexistente desídia estatal, não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

6. A prisão preventiva mostra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta, a quantidade de droga apreendida e indícios de atuação em tráfico interestadual.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa não se subordina a parâmetros meramente aritméticos, impondo-se sua análise sob a égide do princípio da razoabilidade, à vista das circunstâncias do caso concreto, especialmente a complexidade da causa, a atuação processual das partes e o desempenho dos órgãos estatais incumbidos da persecução penal. 2. A prisão preventiva mostra-se adequada sempre que demonstrada, de forma concreta, a necessidade de assegurar a ordem pública e de preservar a regularidade da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 610060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020. TJMT, HC nº 1035887-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 21.01.2025, DJe 31.01.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013278-63.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: RAVELLY ALVES MENEZES
PACIENTE: OSEIAS MARTINS BRAGA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
OSEIAS MARTINS BRAGA
, no qual se imputa ato coator ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, no âmbito da persecução penal instaurada nos autos nº 1015711-60.2025.8.11.0037, destinada à apuração da suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, determinou a conversão da prisão em flagrante em preventiva (cf. Id. n.º 356811370 – págs. 100-108).

Em suma, a impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado na excessiva demora na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra privado de sua liberdade há mais de 120 (cento e vinte) dias, sem que tenha sido recebida a denúncia ou iniciada a instrução processual, em clara afronta aos princípios da razoabilidade, da duração razoável do processo e da presunção de inocência. Acrescenta, ainda, que a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional, sobretudo à luz das condições pessoais favoráveis do paciente, que recomendariam a adoção de medidas menos gravosas.

À vista disso, postula a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas ao cárcere (cf. Id. n.º 356820852).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 356951378).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 358001866).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
” (cf. Id. n.º 360289852).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013278-63.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando-se os autos, constata-se que o paciente foi autuado em flagrante delito em
24 de novembro de 2025
, sendo sua custódia convertida em prisão preventiva na audiência realizada no dia subsequente, em
25 de novembro de 2025
.

O inquérito policial foi devidamente concluído e remetido ao Poder Judiciário em
17 de dezembro de 2025
, tendo o Ministério Público, na sequência, oferecido a denúncia em
28 de dezembro de 2025
, já no curso do recesso forense.

Com a retomada das atividades jurisdicionais em
8 de janeiro de 2026
, o juízo competente determinou a notificação dos denunciados para a apresentação de defesa preliminar, conforme previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006, protocolando o paciente sua peça defensiva em
13 de janeiro de 2026
.

No curso da persecução penal, verificaram-se intercorrências envolvendo o corréu, notadamente a renúncia de seu defensor e a subsequente constituição de novo patrono, situação que demandou sucessivas intimações, com impacto evidente no regular prosseguimento do feito.

Ao término desse contratempo, o pedido de relaxamento da prisão foi indeferido em
26 de março de 2026
, por decisão devidamente motivada, a qual se impugna por meio do presente
writ
.

Como já assinalado, sustenta a impetrante que a manutenção do paciente em privação de liberdade durante esse interregno, sem o recebimento da denúncia ou o início da fase instrutória, evidencia inércia estatal na condução do feito, em afronta às garantias constitucionais do acusado, notadamente aquelas atinentes à duração razoável do processo e à celeridade da persecução penal.

Consoante entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e nesta Corte de Justiça, a aferição de eventual excesso de prazo na tramitação processual não se sujeita a critério meramente aritmético. Impõe-se, ao revés, exame qualitativo orientado pelo princípio da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto, especialmente da complexidade da causa, da atuação processual das partes e da conduta dos órgãos estatais incumbidos da persecução penal e da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“[...] Sobre o excesso de prazo para a formação da culpa, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais [...].”
(STJ - HC: 610060 PE 2020/0225129-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020.)

“[...] Não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo na formação da culpa quando justificado pela complexidade do feito e pelo regular andamento processual [...].”
(N.U 1035887-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025.)

Tal como consignado na análise liminar da presente ordem de
habeas corpus
, observa-se que, no caso em apreço – não obstante o decurso de mais de 120 (cento e vinte) dias desde a prisão –, a
dilação processual se mostra justificada
, à luz das especificidades do caso concreto.

O feito ostenta inequívoca
complexidade objetiva
, constatação que decorre tanto da
pluralidade de réus
e dos indícios de
atuação de organização criminosa altamente estruturada
, provida de relevante capacidade econômica, quanto do contexto de
tráfico interestadual
envolvendo
expressiva quantidade e variedade de drogas
.

Importa consignar, neste ponto, que, por ocasião da prisão em flagrante, apreendeu-se em poder dos agentes carregamento composto por 120 (cento e vinte) tabletes de substância análoga ao cloridrato de cocaína, 26 (vinte e seis) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, 5 (cinco) tabletes de substância análoga à maconha do tipo
skunk
e 1 (um) tablete de substância análoga à maconha do tipo haxixe, perfazendo aproximadamente
150 kg (cento e cinquenta quilos)
. A volumosa carga seria remetida de Cuiabá/MT para Goiânia/GO, tendo o paciente admitido não apenas o itinerário, mas também a propriedade da mercadoria.

De outro vértice, cumpre assentar que parcela substancial da dilação verificada decorreu da incidência do rito especial instituído pela Lei nº 11.343/2006, o qual subordina o recebimento da denúncia à prévia apresentação de defesa preliminar e introduz etapa procedimental própria no
iter
processual. Nesse contexto, impôs-se assegurar ao corréu o pleno e efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa – notadamente após sucessivas renúncias ao mandato formalizadas por seu defensor. Superada tal intercorrência, observa-se que os
autos vêm tramitando regularmente
, sem paralisações indevidas, delongas injustificadas ou mora imputável ao aparato estatal.

Não se divisando, portanto, qualquer desídia na condução do feito,
não há que se cogitar de constrangimento ilegal
.

No que concerne à alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, depreende-se que a medida se encontra solidamente alicerçada na garantia da ordem pública e na preservação da instrução processual, à vista da gravidade concreta da conduta imputada, a qual se revela não apenas pela natureza e pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido, mas também pelos indícios de inserção do paciente em organização estruturada voltada ao tráfico interestadual.

Tais elementos, assim como a legitimidade da medida constritiva, já foram objeto de detida apreciação por esta relatoria nos autos nº 1043525-61.2025.8.11.0000, ocasião em que se denegou a ordem de
habeas corpus
. Desde então, não se verifica qualquer modificação relevante no panorama fático-probatório que autorize a rediscussão da matéria, razão pela qual se mantém hígida a conclusão anteriormente firmada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
OSEIAS MARTINS BRAGA,
recomendando ao Juízo, em sendo o caso, o desmembramento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026